Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDENTE. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas das infrações penais de embriaguez ao volante, fuga do local do acidente, ameaça e vias de fato, a condenação é medida que se impõe.

2. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso, a alteração da capacidade psicomotora foi comprovada pelo termo de constatação de embriaguez e pelas declarações da vítima.

3. A confissão qualificada não induz à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, pois o acusado, ao sustentar a legítima defesa, causa que afasta a antijuridicidade da ação, na verdade, nega a prática do crime imputado, uma vez que a conduta se tornaria autorizada pela norma penal.

4. Não há falar em tentativa, porque o crime de fuga do local de acidente se consumou com o afastamento do acusado do local do acidente, porque, instantes após o fato, o acusado se evadiu do lugar.

5. Age em legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Não há nenhum indício de que o acusado agiu em legítima defesa, pois não ficou demonstrado nos autos que houve agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

6. Não há reparos a serem efetuados na dosimetria da pena, uma vez que foram observados, em todas as etapas de individualização da reprimenda, os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

7. Os maus antecedentes e a reincidência do acusado impedem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o estabelecimento do regime mais brando para o início de cumprimento de pena.

8. O acidente automobilístico que ocasionou prejuízo à vítima não é objeto da presente ação penal, que se limitou às infrações penais de embriaguez ao volante, fuga do local do acidente, ameaça e vias de fato. Como não houve análise judicial quanto ao responsável pelo acidente automobilístico hábil a fazer coisa julgada, a reparação civil pelo respectivo episódio deverá ser examinada no Juízo Cível.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.